Tribunal: TJES
Processo: 5000252-67.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-67.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLEIDE MARIA DA SILVA CASTILHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S/A contra a sentença de ID nº 5021849 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 5021856. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 5021857.

Primeiramente, vejamos a decisão de piso:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito,
EXTINGUINDO O FEITO,
na forma do art. 487, I do CPC, para
DECLARAR
a inexistência dos débitos referente a cobrança de fatura paga pela parte Autora e objeto da lide.

Via de consequência,
CONFIRMO
a decisão provisória de ID
17299691.

Por fim,
CONDENO
a requerida a
INDENIZAR
o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrente alega, em apertada síntese, que pessoa na posse de documentos pessoais da Autora contrataram o serviço em questão e que a parte Recorrida deixou de juntar aos autos o comprovante do adimplemento integral do respectivo débito, não havendo que se falar em falha e/ou cobrança indevida. Alega, ainda, a inexistência de defeito na prestação de serviços, a ausência de comprovação do nexo causal e a inexistência de danos morais. Por fim, afirma ser desproporcional a multa processual aplicada em caso de descumprimento da obrigação. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é titular da linha telefônica da recorrente. Ocorre que a recorrida vinha sendo cobrada por fatura já paga, podendo ter a suspensão dos serviços e negativação de seu nome.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Observa-se, dos elementos acostados aos autos, que a recorrente colaciona áudio de contratação de serviços com voz diferente da recorrida, sendo assim, não apresentou qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação dos mencionados serviços e dos débitos deles decorrentes.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados à recorrida, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo multa pelo descumprimento da obrigação, conforme dispõe o artigo 536 do CPC.

Além disso, de acordo com o que prevê o artigo 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, podendo ser modificada, em seu valor e periodicidade, ou revogada nos casos em que se tornar insuficiente, excessiva ou desnecessária.

As astreintes são, portanto, meio de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, têm caráter coercitivo e não necessariamente devem se restringir ao proveito econômico pretendido, sem olvidar, por óbvio, da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTO NOVO JUNTADO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA IMPONDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO. MEROS INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. [...] 2)
As astreintes possuem o escopo de coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, incentivando a concretização da tutela específica e relegando a segundo plano eventual conversão da obrigação principal em perdas e danos.
3)
Se o devedor não demonstra que cumpriu a ordem judicial que lhe fora imposta no prazo concedido, não há que falar na exclusão da multa cominatória, pois inexiste irregularidade processual com relação à sua exigibilidade.
4)
A finalidade das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.
Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto. [...] (TJES Apelação 0042412-84.2014.8.08.0024, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data do Julgamento: 21/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: DJe 31/08/2018)

Dessa forma, no meu sentir, as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta. Isto porque foi fixada multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da decisão judicial, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente, a obrigação de fazer que lhe foi imposta e a limitação ao valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além disso, o prazo fixado é perfeitamente capaz de possibilitar o cumprimento do obrigado.

Por fim, ressalta-se que a recorrente já anexou aos autos o comprovante de cumprimento da obrigação de fazer (ID nº 5021854).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)